Tribunal: TJSP
Processo: 2142571-91.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal. ISS e taxa de licença. Exercícios de 2001 a 2004. Decisão que indeferiu pedido de inclusão do sócio no polo passivo por prescrição para redirecionamento. Não configuração. Termo inicial contado do momento em que a exequente tomou ciência do encerramento irregular da sociedade. Pedido formulado dentro do prazo quinquenal. Aplicação da teoria da actio nata.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal. ISS e taxa de licença. Exercícios de 2001 a 2004. Decisão que indeferiu pedido de inclusão do sócio no polo passivo por prescrição para redirecionamento. Não configuração. Termo inicial contado do momento em que a exequente tomou ciência do encerramento irregular da sociedade. Pedido formulado dentro do prazo quinquenal. Aplicação da teoria da actio nata. Precedentes do STJ. Recurso provido.